Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800172-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

AGRAVADO: ELTON LUCIANO CORREA RIBEIRO, SHARA CRISTINA COSTA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA OU INSOLVÊNCIA CIVIL NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Requerimento de suspensão do feito indeferido, porque na forma dos arts. 31-A, 31-F e §1º da Lei de Incorporação Imobiliária, para ser instaurado o procedimento de liquidação do patrimônio de afetação, deve existir prova da decretação de falência ou da insolvência civil, o que não ocorreu. Além disso, não restou demonstrada a difícil situação financeira alegada pela recorrente, sendo insuficiente mera alegação concluir sua insolvência civil.

2.

Recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010609-60.2014.8.14.0301, requerido por
ELTON LUCIANO CORREA RIBEIRO e SHARA CRISTINA COSTA CORREA,
a qual acolheu parcialmente a impugnação do executado, nos seguintes termos:

(...)

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre analisar a competência do juízo e/ou a necessidade de suspensão do presente cumprimento de sentença.

Sobre tal questão, conforme confessado pelo próprio executado, o processo de recuperação judicial do Grupo Econômico Viver, do qual faz parte, foi concluído, portanto, não há que se falar em suspensão de cumprimento ou sua submissão ao juízo de recuperação.

Nessa mesma linha de raciocínio, tampouco há motivos para pretender a

aplicação do art. 31-F da Lei 4.591/1964, vez que o executado não junta aos autos qualquer prova da declaração de sua falência ou insolvência civil, razão pela qual deve prosseguir a fase de cumprimento de sentença.

Seguindo adiante, sobre a alegação de excesso de execução, observo que

a parte exequente atribuiu o valor de R$ 320.000,00 ao imóvel, sem demonstrar como obteve essa quantia Id. 32593589. Nesse tocante, a sentença exequenda (Id. 15325710) menciona que os danos materiais devem ser calculados sobre o preço atualizado do imóvel, portanto, entendo correta a atualização do valor previsto em contrato, conforme cálculo apresentado pelo executado.

Por outro lado, no que atine aos honorários sucumbenciais, sendo o valor da condenação principal R$ 28.486,49, como pretende o executado, os honorários sucumbenciais de 10% correspondem à R$ 2.848,64, e não a R$ 2.136,49, como pretende o impugnante.

Ante o exposto, acolho em parte a impugnação do executado, apenas para

determinar que o cálculo da condenação principal seja feito mediante atualização do valor do imóvel previsto em contrato.

Intime-se a parte exequente para que junte planilha de débito atualizada conforme disposto acima, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelos exequentes.

Cumpra-se.

Inconformada, a agravante se insurge contra a determinação de continuidade da execução, com o indeferimento do pedido de suspensão em observância à ordem de liquidação do patrimônio de afetação. Alega, em suas razões (ID 12310465), a imperativa liquidação e ordem de pagamento a ser observada pela ré projeto imobiliário SPE 46 LTDA. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do procedimento de liquidação, para que então se proceda ao pagamento das condenações judiciais.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, considerando restarem preenchidos os requisitos para tanto e, ao final, que seja dado total provimento ao presente agravo com a reforma da decisão recorrida.

Recebi os autos por prevenção.

Em decisão de ID 13491539, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 13586871).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que
indeferiu o pedido de suspensão da execução em observância à ordem de liquidação do patrimônio de afetação
.

O magistrado de origem entendeu não demonstrada a falência ou insolvência civil da agravante a justificar a suspensão do cumprimento de sentença.

Alega o agravante, por sua vez, que apesar de sua exclusão da recuperação judicial do grupo Viver, impõe-se a suspensão do feito, em observância à ordem de liquidação do patrimônio de afetação

Entendo não assistir razão à parte recorrente. Vejamos.

A decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento firmado por este Eg. Tribunal de Justiça
[1]
, quando do julgamento do Recurso de apelação interposto no feito, tratando-se de assunto já apreciado e transitado em julgado. De fato, transcreve-se trecho do voto em que se discutiu exatamente a mesma matéria ora arguida:

Aduz o recorrente a necessidade de suspensão do feito porque, embora integre o “Grupo Viver”, foi excluída do Processo Recuperacional por qual referido grupo estava sendo submetido e, não obstante tal exclusão, deveria ser observada a ordem de liquidação do patrimônio de afetação em razão da difícil situação financeira pela apelante. Argumenta, ainda, que o prosseguimento da demanda e eventual confirmação da condenação da obrigação de indenizar os apelados, implicaria em fraude à ordem de liquidação do patrimônio de afetação.

Pois bem. O patrimônio de afetação é disciplinado pela Lei 4.591/1964 (Lei de Incorporações Imobiliárias) que assim prevê:

"Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes."

(...)

"Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação.

(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 1o Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o condomínio dos adquirentes, por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos titulares de frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará assembléia geral, na qual, por maioria simples, ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou particular, e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação (art. 43, inciso III); havendo financiamento para construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) "

Diante dos supramencionados dispositivos legais, infere-se que para ser instaurado o procedimento de liquidação do patrimônio de afetação, deve existir prova da decretação de falência ou da insolvência civil do ora recorrente, o que não ocorreu, na medida que ele mesmo assevera ter sido excluído do Plano de Recuperação do “Grupo Viver”. Ademais a simples alegação de estar passando por difícil situação financeira desacompanhada de prova, é insuficiente para concluir sua insolvência civil.

Registro que, em situação idêntica, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal decidiu pelo indeferimento do pedido de suspensão, determinando o prosseguimento do feito, conforme ementa transcrita a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, INDEFERIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE ENTREGA DE OBRA E INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EM CONTRARRAZÕES A AGRAVADA FORMULOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE PROCESSO RECUPERACIONAL DO GRUPO VIVER. EMPRESA AGRAVADA EXCLUÍDO DO FEITO DE RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. REJEIÇÃO. HIGIDEZ DA CLÁUSULA. PREVISÃO EM LEI. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE 180 DIAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, INCISO VI, DO CDC. VULNERABILIDADE TÉCNICA, INFORMACIONAL E ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. CONCESSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00498883-22, 212.041, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-14)

Ante tais considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado no bojo do recurso.

Assim, como dito na decisão que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, não há motivos para a suspensão do cumprimento de sentença, na medida em que concluído o processo de Recuperação do Grupo Econômico Viver, e não apresentada qualquer prova da declaração de sua falência ou insolvência civil a justificar a aplicação do artigo 31-F da Lei 4.591/1964, conforme vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça
[2]
.

Assim, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE CHAVES. IMÓVEL PRONTO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NA LEI DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ORDEM DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO CASO CONCRETO, SOBRE A PARCELA DO SALDO A FINANCIAR. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. DEMORA NA CONCRETIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CULPA DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Requerimento de suspensão do feito indeferido, porque na forma dos arts. 31-A, 31-F e §1º da Lei de Incorporação Imobiliária, para ser instaurado o procedimento de liquidação do patrimônio de afetação, deve existir prova da decretação de falência ou da insolvência civil, o que não ocorreu. Além disso, não restou demonstrada a difícil situação financeira alegada pela recorrente, sendo insuficiente mera alegação concluir sua insolvência civil.

2. Não obstante a correção monetária ser mera atualização da desvalorização da moeda, observa-se que o contrato firmado entre as partes previa expressamente que a incidência dos índices de atualização do saldo devedor somente ocorreria na hipótese de o contrato de financiamento não ter sido emitido pelo banco no prazo de 60 (sessenta) dias após a data de vencimento da parcela.

3. No caso concreto, foi demonstrado que o financiamento do saldo devedor ocorreu antes do prazo de 60 (sessenta) dias e, além disso, a demora para concretização da conclusão do financiamento decorreu por culpa da vendedora.

4. A demora na entrega das chaves decorreu em razão do atraso no financiamento, o que fez surgir também a obrigação de indenizar os lucros cessantes que são presumidos em decorrência da demora. Precedente do STJ.

5. O simples descumprimento contratual não gera, por si só, danos morais, sendo necessária a comprovação de consequências danosas à dignidade da pessoa comprador. Na hipótese dos autos não foi constatado ocorrência de dano moral, mas sim mero dissabor, afastando o dever de indenizar, especialmente porque o atraso para imissão na posse foi de apenas sete meses.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente afastar a condenação por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com redistribuição do ônus sucumbenciais. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00106096020148140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

[2]
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL INCONTESTE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO E ATACAR O DANO MORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.591/64. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA (TJ-PA - AC: 00165583120158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de

Publicação: 06/04/2022)

Belém, 29/08/2023